Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701775-42.2020.8.07.000 AI Agravante FUN ENTRETENIMENTO LTDA. – ME Agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fun Entreterimento Ltda. – Me e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722080-78.2019.8.07.001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão Id. 139432. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 27.2.2020 (Id. 14818569). Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora